Tribunal: TJBA
Processo: 8108993-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108993-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARTURO RAFAEL VIEIRA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, JORDAN DOS ANJOS SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, JORDAN DOS ANJOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃÕES SIMULTÂNEAS.
PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA/DESÍDIA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS E ADMINISTRADORA
.

DANO MORAL

IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO PARA R$20.000,00. JUROS DESDE A CITAÇÃO PELA SELIC - IPCA (SELIC ABATIDO O IPCA). CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO PELA SELIC.
HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15%.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
E
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$15.000,00, em razão de demora injustificada na autorização para retirada de cateter Duplo-J, causando agravamento clínico e necessidade de nova cirurgia.

Recurso do autor pleiteando majoração da indenização e dos honorários advocatícios. Recurso da ré postulando manutenção do valor e aplicação da taxa SELIC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
1.Saber se há responsabilidade solidária das rés diante da negativa/desídia na autorização de procedimento médico essencial; e
2.Saber se é cabível a majoração do quantum indenizatório e a alteração da forma de cálculo dos consectários legais.

RAZÕES DE DECIDIR
1.Aplicação da teoria da aparência: empresas que integram o sistema “Unimed” respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, p.u., e 14, CDC).
2.Configuração de falha grave na prestação do serviço diante de exigências burocráticas que postergaram procedimento urgente, em afronta ao direito fundamental à saúde.
3.Dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, diante do agravamento da condição clínica e da dignidade da pessoa humana.
4.Majoração da indenização para R$20.000,00, observada a gravidade da conduta e a função pedagógico-compensatória.

5.
Como a SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros, e por um período haverá apenas incidência de juros, deve-se aplicar juros desde a citação através de índice SELIC-IPCA (SELIC abatido o IPCA) e, a partir da data do arbitramento, apenas a SELIC.

6.Honorários majorados para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso da ré conhecido e provido em parte. Recurso do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“Operadoras e administradoras de plano de saúde que integram o mesmo sistema de marca respondem solidariamente por falha na prestação de serviço, nos termos dos arts. 7º, p.u., e 14 do CDC, aplicando-se a teoria da aparência.”
“A demora injustificada na autorização de procedimento médico essencial, com agravamento do estado de saúde, configura dano moral in re ipsa.”
“A indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e função pedagógica, sendo cabível a majoração quando incompatível com a gravidade da ofensa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8108993-46.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes ARTURO RAFAEL VIEIRA DA COSTA e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Apelados ARTURO RAFAEL VIEIRA DA COSTA, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da Apelante ré
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do Apelante autor
, todos nos termos do voto da Relatora

MM21